Tribunal: TJES
Processo: 5000622-84.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000622-84.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDEIR PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000622-84.2022.8.08.0014

RECTE.: LAUDEIR PEREIRA

RECDO.: BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, desconhecer a contratação de empréstimo consignado junto à requerida, todavia, foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Requer o cancelamento dos descontos, a declaração de nulidade do contrato, recebimento em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2895376), aduzindo aduz tratar-se de contrato inválido e fraudulento, o qual jamais pactuou, e pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2895382, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2895373) dispôs que: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, observo que, em que pese a irresignação do recorrente, a r. sentença não merece reparos.

Entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC. Todavia, a parte autora não trouxe aos autos documentos idôneos capazes de embasar suas pretensões, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Apesar de o recorrente afirmar que não pactuou o referido negócio jurídico junto ao recorrido, vislumbro que não há erros ou sequer divergências na confecção do contrato, seja entre a assinatura constante na avença e aquela registrada no documento pessoal do autor nos autos, seja nos dados utilizados para preenchimento do referido documento, todos em conformidade com a sua qualificação. Ademais, ao ID 2895340, consta registro fotográfico do autor em uma das agências do requerido.

Por fim, saliento que restou provado nos autos que o débito em questão é oriundo de cartão de crédito consignado adquirido pelo recorrente, por meio de contrato com o recorrido (conforme ID 2895338), sendo possível identificar, através das faturas ao ID 2895341, diversos saques e compras feitas com a utilização do plástico, motivo pelo qual não há que se falar em desconhecimento do autor acerca do que restou pactuado em contrato.

Isto porque o autor utilizou-se dos serviços de cartão de crédito para efetuar compras em estabelecimentos comerciais próximos à sua residência, como por exemplo “Posto Arnaldo LTDA Colatina”, “Mundo dos Animais”, “Pneumax” entre outros; desta forma, restando comprovada a utilização do crédito concedido por meio do cartão de crédito contratado, cabe ao autor adimplir com sua contraprestação.

Ademais, como bem observado pelo juízo de piso: “Os documentos carreados ao ids 12470266, 12470265 e 12470158 comprovam que o demandante aderiu ao serviço de crédito do banco requerido, não havendo nenhum indício de fraude na hipótese. A propósito, a despeito da alegação do requerente quanto ao desconhecimento da avença, infere-se das faturas do cartão de crédito (id 12470159) que o serviço foi amplamente utilizado em estabelecimentos comerciais situados nesta comarca, além de que houve recepção de valores na conta bancária do demandante, com saques posteriores, conforme informado no ofício de id 13462796”.

Diante do exposto, não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de ensejar condenação em danos morais. Assim, ante a não comprovação da ilicitude da conduta do recorrido, concluo que nenhum dano de ordem material ou moral sofreu a parte recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo autor, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.